Tribunal: TJMT
Processo: 1015644-85.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015644-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), UILTON CIRINO ANDRADE - CPF: 023.763.091-58 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Somente após a devida instrução probatória é que se pode aferir com plena convicção a ilegalidade ou abusividade defendida pelo agravante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015644-85.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

UILTON CIRINO ANDRADE

AGRAVADA:

BANCO DO BRASIL S. A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
UILTON CIRINO ANDRADE
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
,

que na “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito” nº 1011573-31.2020.8.11.0003, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S. A.
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, relativa
“a imediata restituição da monta de R$ 11.749,22 (onze mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos), valor indevidamente bloqueado da conta do agravante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária”
(sic).

Em suas razões recursais, o agravante discorre que mantém conta bancária junto ao banco agravado, onde movimenta valores oriundos do seu labor, entretanto, no dia 16/06/2020, ao tentar transferir saldo remanescente de uma negociação para seu cliente, constatou que o valor depositado na conta foi bloqueado pela instituição financeira.

Acrescenta que buscou informações junto ao banco e foi informado que se tratava de bloqueio de segurança pelo fato de que a conta poderia estar sendo usada como receptora de crédito escuso, bem como que referido valor não seria devolvido ao agravante sem decisão judicial.

Diz, ainda, que
“em razão disso, o Agravante fez o boletim de ocorrência nº 2020.144912, em anexo, haja vista que teve valores bloqueados indevidamente de sua conta bancária, sendo acusado ainda de ser portador de conta bancária receptora de créditos para fins ilícitos”
(sic).

Ressalta que
“no dia 17/06/2020, o Agravante foi novamente surpreendido pelo movimento em seu extrato bancário, de que a monta de R$ 11.749,22 (onze mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos), havia sido retirada de sua conta, para um suposto estorno, sendo que atualmente o Agravante não sabe o paradeiro do referido dinheiro”
(sic).

Anota que
“o dinheiro que o Agravante possuía para seu sustento é o que foi indevidamente bloqueado pelo Agravado, deixando-o sem condições de realizar compras em supermercados, pagar suas dívidas, arcar com o custo do plano de saúde de sua filha com pouco menos de um ano de idade”
(sic).

Com base nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para
reformar integralmente a r. decisão de primeiro grau, para que seja determinada a imediata restituição da monta de R$ 11.749,22 (onze mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou o levantamento dos valores eventualmente depositados nos autos em favor do agravante
(Id 51838464).

A tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora em 19/08/2020, conforme Id 54541466.

Embora devidamente intimado, o agravado não ofertou contrarrazões, conforme certificado no Id 57936956.

O agravante é beneficiário da justiça gratuita (Id
51838466).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
UILTON CIRINO ANDRADE
pretende infirmar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
,

lançada nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais c/c repetição de indébito ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, em que se visava
“a imediata restituição da monta de R$ 11.749,22 (onze mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos), valor indevidamente bloqueado da conta do agravante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária”
(sic).

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada atendeu aos elementos a evidenciar os fundamentos deduzidos pelo Magistrado, uma vez que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravante.

Isso porque, ao compulsar os autos, verifica-se que não
restou demonstrado, indene de dúvidas, a causa da efetivação do bloqueio na sua conta bancária, porém, diante do áudio relativo à conversa entre o recorrente e o funcionário do banco agravado, indícios levam à conclusão de que citado bloqueio foi realizado a pedido da Polícia Judiciária Civil, por suposta negociação ilegal
(Id 51838475).

Como bem destacado pelo Magistrado de primeiro grau,
“
conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, razão pela qual o feito demanda maior dilação probatória”
.

Logo, de todo o apurado, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, pois
não há como aferir se o bloqueio dos valores realizados na conta do agravante se deu por ato/vontade exclusiva da instituição financeira ou se decorrente de cumprimento de ordem judicial, o que somente se verificará após a devida instrução com a produção de provas em primeiro grau
.

Dessa forma, a demanda requer uma análise mais aprofundada, até mesmo porque somente após a instrução probatória é que poderá se aferir com plena convicção a ilegalidade ou abusividade defendida pelo agravante.

Inobstante a isso, importa destacar que o
pedido subsidiário para depósito do valor em conta vinculada aos autos, ao que consta, não foi submetido ao juízo de primeiro grau, configurando, à primeira vista, supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro.

A propósito, apenas para ilustrar o entendimento deste Sodalício, colaciono os seguintes arestos,
in litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE CONTA CORRENTE POR ATO UNILATERAL – BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À CONTA BANCÁRIA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE REENVIO DE UM NOVO CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO CABIMENTO –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O deferimento da tutela antecipada pressupõe o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil.
No caso, não restou demonstrado, de plano e inequivocamente, que o bloqueio do cartão de crédito ocorreu com abuso de direito e que o agravante se servia do limite para arcar com os seus gastos mensais, sendo necessária a formação do contraditório, para melhor apuração da situação relatada nos autos.”
(N.U 1006334-60.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO
– PRETENSÃO DE SUSPENDER OS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PACTO QUESTIONADO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – FORMA DE PAGAMENTO DESCRITA NO DOCUMENTO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe.

A probabilidade do direito invocado não se encontra comprovada na espécie, pois, o empréstimo discutido nos autos advém do Contrato de Cartão de Crédito Consignado que foi devidamente assinado pelo Agravante, o que demonstra plena anuência e conhecimento das cláusulas descritas no documento, sobretudo, aquela que preconiza sobre a forma de pagamento, ou seja, descontos na remuneração do Contratante de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até que seja liquidado o saldo devedor total da dívida. A suspensão do pagamento das parcelas mensais na remuneração do Recorrente, por sua vez, deve ser mantida posto que a ocorrência de “lesão grave e de difícil reparação” (SIC), tal como alega, sequer foi comprovada.”
(N.U 1005084-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020